Tribunal: TJMT
Processo: 1013255-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013255-04.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVI IZALTINO DA CONCEICAO - CPF: 004.422.141-03 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR/AGRAVANTE – JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO FEITA PELOS CORREIOS NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS - NÃO COMPARECIMENTO A PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. A falta injustificada constitui manifesta falta de interesse processual, o que acarreta a improcedência do feito,

eis que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Conforme análise dos autos, a intimação para realização da perícia foi feita de forma pessoal e não foi acostado aos autos a justificativa das ausências para realização da mesma. Precluso, assim, o direito do autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DAVI IZALTINO DA CONCEIÇÃO
contra a decisão monocrática, que nos autos do Recurso de Apelação no 1013255-04.2020.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ, negou provimento ao apelo, mantendo, assim, intocada a sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT”, ajuizada pela agravante contra a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedentes os pedidos pelo autor, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 129022685).

O Autor agravante requer “a reforma da decisão monocrática ao passo que se resume a avaliar tão somente eventual pedido de desistência do feito e não o pedido de nulidade da sentença pela falta de intimação pessoal para ato personalíssimo, que é o objeto do recurso,

para que seja julgado totalmente procedente os pedidos formulados pelo agravante em sede de recurso de apelação, e com isso seja anulada a sentença, retornando o processo para a vara de origem a fim de que se proceda a intimação pessoal do agravante para poder proceder com o ato personalíssimo” (cf. Id no 130697674).

Nas contrarrazões, o autor agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 133061668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão agravada, rejeitou os pedidos formulados no Recurso de Apelação sob os seguintes fundamentos:

O Juízo
a quo
determinou por três vezes seguidas a realização da perícia médica destinada à apuração da extensão do dano e graduação das lesões sofridas, com agendamento dos exames periciais para os dias 29/09/2020 (Id. 124431332); 12/11/2020 (Id. 124431339) e 21/10/2021 (Id. 124431348), mas o autor não compareceu a nenhuma delas.

Observo que a intimação foi dirigida ao advogado do autor, e não a este diretamente, ou seja, não houve intimação pessoal da parte autora.

Em 22/01/2021, foi juntado aos autos AR indicando a ausência de recebimento da carta de intimação encaminhada à parte autora em 18/12/2020 (Id. 112242015).

Diante disso, o pedido foi julgado improcedente em virtude da ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

A apelante pretende a reforma da sentença para que, substituída a fundamentação da extinção processual, seja o processo declarado extinto sem resolução do mérito pelo fundamento da regra do art. 485, inciso VIII do CPC (desistência da ação).

Isto porque, segundo diz, o advogado do autor não conseguiu contatar seu cliente, pois “tratam-se de pessoas extremante humildes/hipossuficientes, que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de comarca em busca de emprego, laboram em zona rural ou de difícil acesso e comunicação, enfim, são muitos os motivos que resultam o não comparecimento a determinado ato processual”.

O § 4o do artigo 485 do CPC estabelece que, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação”.

No caso, a Seguradora não concordou com o pedido de extinção sem resolução do mérito, afirmando que, na verdade, a parte autora não se desincumbiu da prova dos fatos constitutivos de seu direito, já que não compareceu à perícia médica designada justamente no interesse da comprovação da alegada invalidez permanente.

A concessão do seguro DPVAT tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação e, portanto, a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Neste caso, embora tenham sido designadas três oportunidades de avaliação médica, a parte autora não compareceu nas datas agendadas. Esse fato, aliado ao pedido de desistência, demonstra desinteresse principalmente na produção da prova pericial.

Logo, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.

Acerca da matéria:

EMENTA
: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4o do CPC. 5. Recurso especial provido”. (REsp 1318558/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 17/06/2013)

EMENTA
: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ 1. Desistência da ação após decorrido o prazo para resposta (§ 4o do artigo 267 do CPC). Consoante cediço nesta Corte, após o oferecimento da resposta, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu, devendo eventual recusa, contudo, ser devidamente fundamentada, não bastando a simples discordância, a fim de se afastar inaceitável abuso de direito. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1520422/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015)

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Como se vê, a decisão agravada indeferiu o pedido de extinção do sem resolução de mérito, afirmando que, na verdade, a parte autora não se desincumbiu da prova dos fatos constitutivos de seu direito, já que não compareceu à perícia médica designada justamente no interesse da comprovação da alegada invalidez permanente.

O pedido recursal não poderá ser admitido sem reconhecimento da parte ré, conforme fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

A decisão agravada pontuou, ainda, que não houve intimação pessoal, o que, aliás, está completamente equivocado, uma vez que a parte autora fora intimada no dia 27/08/2020, mas a mesma não compareceu para realização da audiência designada para o dia 29/09/2020 às 15:15h.

De qualquer forma, o advogado da parte autora se manifestou acerca do não comparecimento do agravante a perícia médica, dizendo que o mesmo não estava na comarca na época do agendamento, solicitando assim uma nova data.

Acontece que depois disso, foi
designada nova perícia e, devidamente intimada (cf. Id. no 124431348), na pessoa do seu advogado
,
porém novamente a agravante não compareceu.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que foi oportunizado por diversas vezes a realização da perícia médica, inclusive o apelante foi intimado por seu advogado e pessoalmente para dar andamento ao feito, permaneceu inerte por diversas vezes, tendo apresentado o motivo do não comparecimento do autor, uma única vez.

Assim, ao deixar de comparecer à perícia, não se desincumbiu a parte apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pelo que correta a sentença que julgou improcedente o feito por abandono da causa.

Por fim, considerando os gastos operacionais, defiro a devolução de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais à seguradora a serem pagos na conta informada nos autos.

Desta feita, inexistindo qualquer irregularidade na improcedência da ação em face do descumprimento da determinação judicial, deve ser mantida a decisão.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Com a manutenção da sentença, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do NCPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022